Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725774-50.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARCIA MARIA MARRA POLITI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO INICIAL. ISONOMIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PLEITO DE NATUREZA CONDENATÓRIA E SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO. VALIDADE APENAS PARA OS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 639.138. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não atrai a incidência do prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, o pedido que não busca a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo c. STF da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente. 2. A situação fática, portanto, é diversa do REsp n. 1.201.529/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 01/06/2015, no qual se pretendia alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação do contrato vigente. 3. Assim, a decadência reconhecida na sentença deve ser afastada, prosseguindo-se no julgamento das demais questões, com base no art. 1.013, § 4o, do CPC, tendo em vista que o processo está em condições de imediato julgamento. 4. O pleito de complementação de benefício previdenciário complementar possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, o que foi observado e requerido pela autora em sua petição inicial. 5. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, “a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas” (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010). 6. As teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.551.488/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 943), referem-se à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício e sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios. 7. Na hipótese, contudo, se a autora não pleiteia a aplicação do índice de correção monetária, tampouco a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não há que se falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema n. 943 (REsp n. 1.551.488/MS), porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado do Superior Tribunal de Justiça. 8. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 9. Ante a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos para pagamento dos proventos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz do decidido no RE n. 639138/RS, devem ser julgados procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a ré a: i) a implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino); e ii) a pagar as parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 10. Por fim, não há que se falar em necessidade de custeio para o implemento do percentual dos proventos, nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. 11. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJMS como paradigmas. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge das teses fixadas no tema 943 do STJ e no tema 452 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178 do CC, bem como quanto à aventada divergência jurisprudencial. Isso porque a tese recursal se baseia na ocorrência de decadência do direito de anulação do contrato objeto da demanda. Por sua vez, o voto condutor do acórdão expressamente pontuou que, “Diversamente do apregoado pela ré/apelada, a hipótese sub judice não trata de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, ou seja, não se pretende anular o benefício de previdência complementar da autora, mas tão somente a revisão do seu valor por alegada nulidade absoluta de cláusula do Regulamento declarada inconstitucional pelo c. STF” (ID 44414533). Assim, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “o acórdão local está motivado por fundamento constitucional, não impugnado por meio de recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula 126 desta Corte Superior. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.810.434/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009